Tribunal: TJPA
Processo: 0807796-18.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10492 - Veículos
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807796-18.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: SANDRA ISABEL GONCALVES LOPES MARIBONDO

AGRAVADO: CONDOMINIO MIGUEL BERBARY

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO.

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO TÊM A FUNÇÃO DE VIABILIZAR A REVISÃO OU A ANULAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NEM SERVEM PARA OBRIGAR O JUIZ A RENOVAR OU REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO DO DECISÓRIO QUANDO O MAGISTRADO JÁ TENHA EXAMINADO AS QUESTÕES POSTAS AO CRIVO DO PODER JUDICIÁRIO E ENCONTRADO FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA EMBASAR SUA DECISÃO.

IN CASU
, AUSENTE O
PSEUDO
VÍCIO APONTADO. TAL POSTURA NÃO PODE SER INTERPRETADA COMO INGÊNUA OU SIMPLESMENTE COMBATIVA, DEMONSTRA INCONFORMISMO COM O JULGADO QUE SE APRESENTA DESFAVORÁVEL AOS SEUS INTERESSES.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INVIABILIDADE DE TENTAR-SE PROVOCAR A REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA, SOB A ÓTICA DO EMBARGANTE.

NOS TERMOS DO VOTO DO DES. RELATOR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0807796-18.2018.14.0000

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO (Id. Num. 2333881)

EMBARGANTE /AGRAVANTE: SANDRA ISABEL GONÇALVES LOPES MARIMBONDO

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIGUEL BERBARY

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. Num. 2389714), opostos por SANDRA ISABEL GONÇALVES LOPES MARIMBONDO, em face do v. Acórdão (Id. Num. 2333881), que
à unanimidade de votos negou provimento
ao agravo de instrumento manejado pela parte Embargante.

Justificou a interposição dos embargos sob a alegação de que o v. acórdão apresenta vícios.

Como argumento principal, consignou que restou
omisso
e
obscuro
o julgado, e no seu entender
ausente de manifestação
e/ou
manifestação insuficiente,
quanto à possibilidade de execução de terceiro que não integrou o título executivo judicial.

Citando as súmulas 98 do STJ e 356 do STF, prequestionou dispositivos da CF/88, Art. 5º, LIV da CF/1988 e Art. 5º, LV da CF/1988, assim como os Artigos 109, § 1º, Art. 506 e Art. 877, § 1º, ambos do CPC.

Após tecer comentário sobre a matéria que defende, asseverou que os declaratórios têm como fundamento principal, o efeito modificativo do julgado, bem como o prequestionamento da matéria em exame.

Finalizou pugnando pelo acolhimento do recurso.

Nas
contrarrazões
ao recurso (Id. Num. 2471349), o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIGUEL BERBARY rechaçou os argumentos declinados pela embargante, que inexistem os vícios apontados, sustentando que:

“Logo, a dívida acompanha o imóvel (
propter rem)
, e pode ser cobrada de quem o adquiri, e de quem não tenha participado do título executivo judicial.
ESTÁ BEM CLARO NO V. ACORDÃO
! Neste caso, inclusive, está disposto na r. decisão que o novo adquirente pode: “se preferir, promover ação regressiva contra o antigo proprietário”.

Em ato contínuo, salienta que na minuta recursal o próprio embargante transcreve trecho do v. acordão, onde encontra a resposta almejada, aduzindo que a embargante, colaciona documentos novos, que sequer, foram objeto de discussão no agravo de instrumento, o que demonstra a sua
litigância de má fé
.

E mais, que sendo assim, requer que sejam adotadas as medidas cabíveis, a fim de coibir e frear os atos procrastinatórios da parte embargante, que se arrastam por longos 16 (dezesseis) anos.

Ressaltou ainda, que prequestionamentos da legislação por parte da embargante, só vem corroborar as assertivas os Embargos são protelatórios, haja vista que deveriam ter sido objeto de discussão pelo Juízo
primus
e não em fase recursal, estando dessa forma a matéria preclusa.

Com essas considerações, finalizou requerendo o desprovimento do recurso.

Tenho por relatado.

Incluir o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), 30 de março de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

De início, é de se ressaltar que a oposição de embargos de declaração, com efeito modificativo somente tem cabimento em hipóteses excepcionais, o que não é o caso.

Nesse passo, observo que meritoriamente não procedem suas alegações, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum.
Na verdade, tenta a embargante rediscutir o julgado, apontado sem convicção,
pseudos
vícios de
omissão
e
obscuridade
no julgado.

CONSIDERA-SE OMISSÃO a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.
A DECISÃO É OBSCURA quando for ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem assim buscar esclarecimento. Contudo, este também não é o caso dos autos.

Nesse contexto, entendo que embora sejam compreensíveis o denodo e o esforço com que o douto patrono da recorrente SANDRA ISABEL GONÇALVES LOPES MARIMBONDO, tenta defender os interesses da sua constituinte, nada de novo apresenta-se para que seja reconsiderada a decisão combatida.

Assim sendo, visando dirimir qualquer dúvida, convido-o compulsar com a devida atenção o caderno processual, e evidenciar que no voto condutor (Id. Num. 2333881), frisei e consignei que:
“Na hipótese, a injustificada resistência oposta pela recorrente ao andamento da ação de execução e sua insistência em lançar mão de recursos e incidentes processuais manifestamente protelatórios, em uma ação de cobrança de taxas condominiais que tramita há 16 (dezesseis) anos, é lamentável e porque não dizer, desleal.“
(Destacamos)

A propósito, penso que não se torna ocioso observar que não bastam apenas argumentos desprovidos de qualquer indicação concreta da veracidade dos fatos alegados ou prova concreta do direito que se persegue.

Vou mais além, em outras palavra, tenho como oportuno salientar que no caso em apreço, a embargante apresenta um comportamento censurável na medida em que maneja recurso com alegações infundadas, e assim sendo, causa prejuízo à parte contrária, e principalmente, à Justiça (Estado), que necessitou e necessita mobilizar Juízes, Servidores, recursos materiais e tempo, para apreciar questionamento improcedente não só à efetividade deste processo, mas de tantos outros, que poderiam estar sendo analisados em seu lugar.

Quanto ao prequestionamento da matéria, apontando violação a Constituição Federal/88, Art. 5º, LIV da CF/1988 e Art. 5º, LV da CF/1988, ao CPC, Art. 109, § 1º, Art. 506 e Art. 877, § 1º, não me parece lógica tal assertiva.

Entendo que, não se há de reconhecer violação a literal disposição de lei no
Decisum
fustigado, como pretende o embargante. A decisão atacada está conforme a jurisprudência reinante nos Tribunais Pátrios, cujo precedentes foram transcritos no voto condutor. Portanto, repito: totalmente improcedente.

Não há como prosperar o inconformismo da embargante, ainda que sob o eventual pretexto de prequestionamento, cujo real objetivo é impor seu ponto de vista ao julgador.

De mais a mais, a dívida condominial possui natureza
"propter rem"
(decorre do simples fato de possuir um bem imóvel). Logo, pode ser cobrada não só do condômino, cujo nome se encontra registrado no cartório de imóveis, mas de qualquer pessoa que esteja na "posse" do imóvel e que tenha gerado ou não a dívida. Precedentes:
(AgRg no AREsp 215.906/RO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)”.

Como tenho sistematicamente dito, não seria coerente admitirmos que o morador que está na posse do imóvel por longos anos, usufruindo de toda a estrutura condominial (ex. portaria, limpeza, água, luz, etc.), deixe de contribuir para o pagamento das despesas geradas, onerando, assim, todos os demais condôminos que contribuem para manter os serviços prestados no condomínio.

Noutro passo, os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, só desafiando a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

O jurista LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART ensinam:

“É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente por isso, ou melhor, com o objetivo de esclarecer, complementar e perfectibilizar as decisões judiciais, existem os embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos
. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição e obscuridade – do ato judicial, os quais podem comprometer a sua utilidade.” ("
In
" Manual do processo de conhecimento. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 555.) (Destacamos).

Como visto, todo o alegado nada mais é que mero exercício de retórica, que passa ao largo da realidade fática, e, portanto, não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Em remate acrescento que, mesmo diante de toda a controvérsia, deixo de aplicar as sanções previstas para condenação por litigância de má-fé, pelo simples fato de o embargante alegar a existência de vícios no acórdão, não caracteriza, por si só, os embargos de declaração como manifestamente protelatórios aptos a ensejar a aplicação da multa.

Com essas considerações, nos termos da fundamentação supra NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 11 de maio de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/05/2020